Tribunal: TJES
Processo: 5000905-02.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-02.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDILIVRE LTDA. - SICOOB CREDILIVRE

APELADO: L D OLIVEIRA CAFEEIRA MONTE SIAO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. CONSULTA ELETRÔNICA DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Em que pese não ser crível que o Juiz substitua o dever da parte quanto ao dever de diligenciar junto aos órgãos perante os quais pretende obter informações, não sendo localizada a parte devedora, é possível a pesquisa de seus endereços e bens no sistema informatizado do Tribunal de Justiça.

2)
No caso ora analisado, mormente não restando evidenciado o esgotamento das vias extrajudiciais para obtenção satisfatória do endereço da parte apelada, o que constitui ônus do demandante, depreende-se que foram acostadas, por três vezes, possíveis localizações da parte recorrida.

3)
Sem êxito nas tentativas de citações, foi requerida a pesquisa no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, ao passo que o D. Juízo indeferiu o pleito. Antes da prolação da sentença hostilizada pelo apelante, também realizou pedido de reconsideração, considerando que “não persistem razões jurídicas para recusa à consulta de sistemas conveniados”. Apesar de ter ocorrido o julgamento sem resolução do mérito, vislumbra-se a oportunidade e a conveniência da medida pleiteada pelo apelante antes da prolação da sentença.

4)
Não se exige o esgotamento de todas as medidas e possibilidades extrajudiciais de busca de bens de propriedade daquele que deve, bem como de seu endereço, para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em prestígio ao direito constitucional à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e a garantir sua efetividade. Precedente STJ.

5)
Assim, viável a autorização de consultas de dados restritos quando, mesmo não comprovado o esgotamento dos meios necessários à busca de endereço da parte, a medida torna-se imprescindível para a efetivação da tutela jurisdicional.

6) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLIVRE LTDA - SICOOB CREDILIVRE
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
L D OLIVEIRA CAFEEIRA MONTE SIÃO
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLIVRE LTDA - SICOOB CREDILIVRE
aduz, em síntese, que:
(i)
“embora a apelante tenha demonstrado que diligenciou para a obtenção de novo endereço da apelada, NÃO HÁ previsão legal, seja no Código de Processo Civil ou qualquer outra legislação cabível ao caso, a exigência de esgotamento de diligências para requerimento de consulta a sistema conveniados para obtenção de endereço”;
(ii)
“em tais casos, deve se aplicar em tais casos, o princípio da cooperação entre as partes, o qual está previsto no art. 6º, do CPC”;
(iii)
“A apelante demonstrou sua boa fé processual e cooperação para o bom andamento do feito, sendo que requereu o auxílio da justiça, conforme lhe é permitido pela literalidade do artigo 256, 3º, do CPC, APENAS após três tentativas de citação”;
(iv)
“Não se trata de pedido desarrazoado ou descabido como sugere a decisão atacada nesta oportunidade”.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da r. sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLIVRE LTDA - SICOOB CREDILIVRE
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face de
L D OLIVEIRA CAFEEIRA MONTE SIÃO
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignado,
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLIVRE LTDA - SICOOB CREDILIVRE
aduz, em síntese, que:
(i)
“embora a apelante tenha demonstrado que diligenciou para a obtenção de novo endereço da apelada, NÃO HÁ previsão legal, seja no Código de Processo Civil ou qualquer outra legislação cabível ao caso, a exigência de esgotamento de diligências para requerimento de consulta a sistema conveniados para obtenção de endereço”;
(ii)
“em tais casos, deve se aplicar em tais casos, o princípio da cooperação entre as partes, o qual está previsto no art. 6º, do CPC”;
(iii)
“A apelante demonstrou sua boa fé processual e cooperação para o bom andamento do feito, sendo que requereu o auxílio da justiça, conforme lhe é permitido pela literalidade do artigo 256, 3º, do CPC, APENAS após três tentativas de citação”;
(iv)
“Não se trata de pedido desarrazoado ou descabido como sugere a decisão atacada nesta oportunidade”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da sentença.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem.

Pois bem.

Em que pese não ser crível que o Juiz substitua o dever da parte quanto ao dever de diligenciar junto aos órgãos perante os quais pretende obter informações, não sendo localizada a parte devedora, é possível a pesquisa de seus endereços e bens no sistema informatizado do Tribunal de Justiça.

No caso ora analisado, mormente não restando evidenciado o esgotamento das vias extrajudiciais para obtenção satisfatória do endereço da parte apelada, o que constitui ônus do demandante, depreende-se que foram acostadas, por três vezes, possíveis localizações da parte recorrida.

Sem êxito nas tentativas de citações, foi requerida a pesquisa no BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (8476543), ao passo que o D. Juízo indeferiu o pleito por meio da decisão de ID nº 8476544. Antes da prolação da sentença hostilizada pelo apelante, também realizou pedido de reconsideração (8476545), considerando que “não persistem razões jurídicas para recusa à consulta de sistemas conveniados”.

Apesar de ter ocorrido o julgamento sem resolução do mérito, vislumbra-se a oportunidade e a conveniência da medida pleiteada pelo apelante antes da prolação da sentença.

Isso porque, não se exige o esgotamento de todas as medidas e possibilidades extrajudiciais de busca de bens de propriedade daquele que deve, bem como de seu endereço, para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em prestígio ao direito constitucional à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e a garantir sua efetividade.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA PARTE DEVEDORA/EXECUTADA PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS ? RECURSO JULGADO SOB O RITO DE RECURSOS REPETITIVOS - ORIENTAÇÃO APLICÁVEL AO INFOJUD. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA APENAS PARA PESQUISA E DE ACESSO RESTRITO. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I
- Em julgamento de recurso submetido ao rito do art. 543-C, Código de Processo Civil de 1973 (REsp n.º 1.112.943/MA), o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, após a edição da Lei federal n.º 11.382/2006, não mais se apresenta exigível o esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens de propriedade do devedor para utilização do sistema BACENJUD. Fundada nesta percepção, a própria Corte infraconstitucional vem sistematicamente aplicando o mesmo entendimento ao RENAJUD e ao INFOJUD, considerando a idêntica razão de ser dos sistemas, voltados a prestigiar o direito constitucional à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII) e a garantir sua efetividade.
II - A consulta a essas ferramentas eletrônicas não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, porque sistemas de acesso restrito, utilizados para simples exame e apenas por magistrados e servidores por eles autorizados. III - Agravo provido. Agravo interno prejudicado. (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC) 5179511-17.2018.8.09.0000, Rel. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2018, DJe de 22/10/2018) - (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE APREENSÃO DO BEM E CITAÇÃO DO RÉU NOS ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. CONSULTA ELETRÔNICA DE DADOS JUNTO AOS SISTEMAS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE E EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu seu pleito de consulta eletrônica junto aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud, objetivando localizar o endereço atual do devedor, com o fito de viabilizar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado em garantia e a citação.

2. O indeferimento do pedido de consulta eletrônica de endereço junto aos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário não se compatibiliza com as normas fundamentais que orientam o processo civil, dentre as quais se incluem os princípios da celeridade e da cooperação entre os sujeitos processuais para a solução do mérito em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa, nos termos do art. 4º e art. 6º do CPC.
3. O princípio da cooperação ou colaboração exige a participação ativa e conjunta de todos os sujeitos processuais. Em relação ao juiz, especificamente, impõe-se a atuação como agente colaborador do processo para a solução do mérito, de forma célere, justa e efetiva, e não apenas como mero fiscal de regras. 4. Em que pese seja ônus do autor diligenciar para localizar o paradeiro do bem a ser apreendido e do réu para citação, é possível contar com a colaboração do juiz, mediante requerimento de consulta de dados junto a sistemas de acesso restrito, colocados à disposição dos magistrados exatamente para garantir efetividade à prestação jurisdicional. 5. Destaque-se, ainda, que o artigo 319, 1º, do CPC, prevê que, caso o autor não disponha de informações relativas ao endereço eletrônico, domicílio ou residência do réu, poderá requerer ao juiz, na petição inicial, a realização de diligências necessárias à sua obtenção. Ademais, não é necessário que o requerente esgote todos os meios possíveis de localização do demandado e do bem objeto da garantia para que o juiz realize a consulta de endereço junto aos referidos sistemas eletrônicos, assim como tais pesquisas não se restringem às ações de execução. 6. Recurso provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. (TJ-CE - AI: 06224074020228060000 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022)

Nesse sentido também é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital.

No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. (STJ. 3ª Turma. REsp 1.971.968-DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 20/6/2023)

Assim, viável a autorização de consultas de dados restritos quando, mesmo não comprovado o esgotamento dos meios necessários à busca de endereço da parte, a medida torna-se imprescindível para a efetivação da tutela jurisdicional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDLIVRE LTDA - SICOOB CREDILIVRE
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para fins de consulta aos sistemas judiciais do endereço dos executados e consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar